Tribunal: TCU
Processo: 018.942/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU investigue a informação de que o Ministério da Saúde - MS teria pago R$ 193,4 milhões antecipados a empresa intermediária por fornecer máscaras chinesas e não comprovou o seu posterior recebimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN apresentada pelo 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC/CD, Deputado Federal Áureo Ribeiro, mediante Ofício 62/2022/CFFC-P, de 25/5/2022, por meio do qual encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle - PFC 61/2021, de autoria do Deputado Leo de Brito, requerendo que o TCU investigue a informação de que o Ministério da Saúde - MS teria pago R$ 193,4 milhões antecipados a empresa intermediária por fornecer máscaras chinesas e não teria comprovado o seu posterior recebimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente SCN, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. considerar integralmente atendida esta SCN, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. encaminhar cópia integral do TC Processo 036.323/2021-7 e desta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados - CFFC/CD; 9.4. notificar a autoridade solicitante da presente decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008; 9.5. arquivar os autos, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008.